Tribunal: CARF
Processo: 10283.721163/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721163/2008-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.670 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
RAIMUNDO NONATO MENEZES DE ARAUJO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
REDUÇÃO DO VALOR DO ITR.OBRIGATORIEDADE DO ADA
A utilização do ADA - Ato Declaratório Ambiental é obrigatória para efeito de
redução do valor a pagar do ITR.
AVERBAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE ÁREA DE RESERVA LEGAL NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental se for realizada
em data anterior ao fato gerador (ADA). (Sum. Carf no 122)
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos por conselheiro, com efeitos infringentes, integrando-os à
decisão recorrida, para, saneando a contradição neles apontada, negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibipiano Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721163/2008-10
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721163/2008-10

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é a Resolução de n° 2402-000.877, proferida em
julgamento realizado em 04/09/2020, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1° e 2° do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução n° 2402-000.876 (autos do processo
de n° 10283.721158/2008-15), reproduzida na resolução embargada, converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
em relação ao exercício de 2003, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4°, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, em
09/10/20, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2004, para cujo exercício o dies a quo
do prazo decadencial corresponde ao dia 1°/01/2004, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
INTRODUÇÃO
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II
do RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de n° 2402-000.876, proferida nos
autos do processo de n° 10283.721158/2008-15, que converteu o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da RFB informasse se houve antecipação de pagamento de ITR em
relação ao exercício de 2003, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito lançado
foi atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, conforme trecho do julgado
em questão a seguir reproduzido:
No presente caso, tem-se que o Contribuinte tomou ciência da Notificação de
Lançamento no dia 11/12/2008, conforme se infere do AR de fl. 20. Como o presente
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721163/2008-10

processo se refere ao exercício de 2003 (vide Notificação de Lançamento de fl. 15), o
Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito tributário em análise em face do
transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra prevista no art. 150,
§ 4° do CTN.
Observe-se pela sua importância que, nos termos da susodita jurisprudência do STJ, nos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o pagamento antecipado é a ignição
hábil a atrair a regra prevista no art. 150, § 4° do CTN, salvo, por certo, as hipótese de
dolo, fraude ou simulação.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal informe se houve, por parte do Contribuinte, o efetivo pagamento
do imposto devido apurado por este em sua DITR/2003, trazendo aos autos, se for caso,
o respectivo comprovante (tela do sistema).
Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 15 e ss, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2004, sendo a exação
regularmente constituída em 24/11/2008. Portanto, ainda que houvesse pagamento antecipado
do tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu, possibilidade de decadência, razão pela
qual o paradigma em questão não se aplica aos créditos em discussão nos autos.
Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o faço a seguir, após
breve resumo dos fatos e elementos do processo.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 24/11/2008, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
02201/00067/2008, fls. 15 e ss, referente à Declaração no 02.72939.78, entregue em 05/05/2005.
A exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2004, no Valor de R$ 446.324,52, Juros de Mora de R$ 256.904,39,
Multa de Ofício de R$ 334.743,39, totalizando R$ 1.037.972,30, haja vista a não comprovação
do Valor da Terra Nua - VTN declarada.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 02201/00002/2008, de lavra em 02/09/2008, 09:00, fls. 11 e ss, referente
aos exercícios de 2003 a 2004.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 26 e ss,
contestando, em síntese, o valor do crédito tributário constituído em razão do imóvel estar
localizado em área de utilidade limitada por reserva legal, destacando que a terra nua de sua
propriedade foi avaliada em R$ 240.000,00, juntando cópia de documentos de fls. 29 a 51.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721163/2008-10

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSV julgou procedente em parte a impugnação, acatando os valores e razões documentadas
apresentadas na defesa, tributando o imóvel com base no VTN de R$ 240.000,00, R$ 80,00/ha, o
que reduziu o imposto devido para R$ 20.511,00, com os acréscimos de multa e juros
atualizados, conforme Acórdão no 03-43.230, de 30/05/2011, fls. 55 e ss, de ementa abaixo
transcrita:
ERRO DE FATO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato. No caso, observada a legislação aplicada a cada matéria, cabia ser comprovada
a existência de animais de grande e/ou médio porte apascentados no imóvel, no decorrer
do ano de 2003, em quantidade suficiente para justificar o aumento da área de pastagem
declarada; e, no caso das pretendidas áreas ambientais (preservação permanente e
utilização limitada/reserva legal), a protocolização tempestiva do ADA no IBAMA,
mesmo tendo sido comprovada a averbação da pretendida área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel.
DA REVISÃO DO VTN ARBITRADO PELA FISCALIZAÇÃO.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo Técnico de
Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no
CREA, em consonância com as normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a preços da época do fato
gerador do imposto, compatível com o VTN médio, por hectare, apontado no SIPT para
o real município de localização do imóvel.
Consta dos autos intimação para notificação do recorrente quanto à decisão, fls.
64/65, porém sem informação quanto à ciência do interessado.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal juntada a fls. 67 e ss foi interposta em 05/02/2015, fls. 88. Como
não há nos autos informação quanto à ciência da decisão de primeiro grau pelo recorrente, tenho-
a por tempestiva, ao que dela tomo conhecimento.
Foi juntada cópia de documentos, conforme fls. 71 e ss.
O recorrente se insurge contra a decisão a quo quanto à exigência relativa ao
ADA, Ato Declaratório Ambiental, para aceitação de área no imóvel afetada como reserva legal,
nos seguintes termos:
Ocorre que a exigência aqui mencionado não se enquadra em uma exigência
obrigatória, sendo apenas simplesmente relativa como o ilustríssimo relator nos mostra,
portanto, não descaterizado a reserva legal existente, pois o simples fato de não ter o
ADA, não tira o direito da reserva legal da propriedade, como demostrado em
documento público registrado e cartório competente.
Assim, vem comprovar através de documentos públicos, documentos estes Lei n° 6.015
de 31 de dezembro de 1973, o qual da validade perante qualquer ente público de seus
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721163/2008-10

teores, assim demostrando a existência da reserva legal existe no imóvel do processo
acima descrito, portanto, validado assim a reserva e legal do imóvel perante esta
Delegacia da Receita Federal, que tem e seu teor a utlilização limitada/reserva legal de
2.400,00ha, não infeiror a 80% da sua área total, que devera recair no grau de utilização
da propriedade.
Discorre sobre o direito constitucional e fundamental de propriedade, bem como
de sua função social, art. 5o, inc. XXII e XXIII da Constituição Federal de 1988.
Aduz que a existência de reserva legal no imóvel consta averbada no documento
de registro público do mesmo, fls. 32/33, sendo este fato oponível ao fisco em decorrência do art.
247 da Lei no 6.015, de 1973 e da Lei no 6.216, de 1975 e que preenche os requisitos necessários
para utilização deste direito nos seguintes termos:
Garantido desta forma a consideração da reserva legal perante a qualquer órgão público,
neste caso, a Receita Federal do Brasil, sendo que preenche os requisitos necessários
para se considerado a reserva legal no Quadro/Item 03, da tabela do Acórdão 03-43.230,
no quantitativo mencionado da matricula que é 2.400,00ha, tudo isso no intuito de que
que ganhe os efeitos jurídicos necessários, pois esta amparando perante a Constituição
Federal e leis que regulamento o determinado assunto.
Por derradeiro requer que seja aceito como reserva legal o quantitativo de 2.400
ha.
Ao analisar o recurso, verifico que o centro da lide está na obrigatoriedade de Ato
Declaratório Ambiental – ADA, para efeito de aceitação de parte do imóvel como área de
reserva legal.
Destaco que, ao examinar a Declaração do ITR, exercício 2004, fls. 02/09, sequer
consta registrado alguma parte da propriedade como área de reserva legal e, para além disso, a
exigência do ADA está prevista no art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, com a redação atual:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.
(Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) –grifo do autor
É de ressaltar, contudo, nos termos em que reza a Súmula Carf no 122, abaixo
transcrita, que a averbação da Área de Reserva Legal – ARL na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental –
ADA:
(Sum. Carf no 122)
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721163/2008-10

Consta a fls. 35/38 respectiva averbação de Área de Reserva Legal no imóvel, em
2.400,0179 hectares, porém datada de 17/12/2008, portanto, anos após a ocorrência do fato
gerador do ITR em análise, exercício 2004, inclusive poucos dias após a ciência da notificação
de lançamento, conforme fls. 20, de 11/12/2008.
Isto posto, estou dando provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada e, em consequência, negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 106
DF CARF MF
Original